Tribunal: TJDFT
Processo: 0704811-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704811-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 AGRAVADO: EDIFICIO OLYMPIC RESIDENCE D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF em face de decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0701554-32.2020.8.07.0009, rejeitou a impugnação à penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel descrito como Apto. 406, Vaga de Garagem n.o 139, Lotes 1 e 2, Conjunto B, Quadra QS421, Samambaia/DF - Matrícula n.o 343.699 - 3o RIDF, apresentada pela ré Elisete dos Santos. Da análise dos autos de origem, verifica-se que o Cumprimento de Sentença é dirigido à Elisete Bispo dos Santos e que a agravante não integrou a lide na fase de conhecimento, tampouco é parte no cumprimento de sentença. Conforme disposto no art. 18 do Código de Processo Civil, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Ademais, o artigo 10, do mesmo diploma legal, preceitua que “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, no prazo de 5 (cinco) dias, intime-se a agravante para se manifestar acerca de eventual não conhecimento do recurso, por ausência de legitimidade e interesse recursal. Após decurso do prazo, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 15 de fevereiro de 2023 14:35:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador